Tribunal: TJES
Processo: 5021600-81.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021600-81.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JAQUELINY DA SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5021600-81.2024.8.08.0024.

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO: JAQUELINY DA SILVA.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÃO SUCESSIVA. DESVIO DE FINALIDADE. DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS DEPÓSITOS DE FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PACIFICADA NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1.189/STF. SENTENÇA MANTIDA.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser mantida, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cuja sentença (ID nº “
57124728
”) julgou procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que a Parte Autora laborou em contratos temporários entre os anos de 2007 e 2024, aplicando-se a prescrição quinquenal quanto aos contratos anteriores a 2019.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões, em suma, que a mera prorrogação de múltiplos contratos temporários não viola, por si só, a Constituição.

De saída, entendo que a pretensão recursal não merece proceder.

Não compete ao Poder Judiciário realizar determinações pro-futuro, especialmente no presente tipo de procedimento judicial que visa (exclusivamente) a declaração de nulidade de ato(s) administrativos.

Ademais, a contratação ou não de quem quer que seja se trata de matéria afeita ao mérito administrativo que, por força do princípio da separação de poderes, não compete ao poder administrativo. Exemplo disso é a redação da súmula 665, do STJ, que é assim redigida: “
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
”.

Apesar de tratar de “PAD”, a
ratio
da súmula é aplicava a inúmeras decisões do STF e do STJ:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NOS ATOS PRATICADOS. SÚMULA 279/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou que ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, só cabe exercer o controle de atos administrativos na hipótese de ilegalidade ou de abuso de poder. Precedentes. Dissentir do entendimento do Tribunal de origem e concluir que os atos praticados pelo Tribunal de Contas local foram irregulares exigiriam uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 762323 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19-11-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 17-12-2013 PUBLIC 18-12-2013)

“A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.” (RMS n. 60.378/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de 17/6/2019.)

Melhor sorte não há quanto à questão relativa à sucessão de contratos temporários.

Isso porque, conquanto a mera prorrogação ou sucessão temporal de contratos temporários por si só não seja ilícita, tal questão, aliada ao fato de que a função exercida pela Parte Recorrida, não atende aos requisitos da excepcionalidade do interesse público, nem tampouco consiste de atendimento de necessidade temporária. Urge esclarecer que o STF, no julgamento da ADI 3247/MA, já se pronunciou no sentido de que “
a natureza permanente de algumas atividades públicas – como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública – não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira
”, havendo que se realizar uma ponderação sobre a “
transitoriedade da contratação e a excepcionalidade do interesse público que a justifica
”. Nesse sentido:

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Contrato temporário. Ausência dos requisitos legais. Renovações sucessivas. Ausência de situação excepcional. 4. Nulidade dos contratos temporários firmados entre a Administração Pública e a recorrente. 5. Incidência do tema 191. Devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1107709 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 16-08-2018 PUBLIC 17-08-2018)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. PAGAMENTO DE FGTS. CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É devido o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) nas hipóteses em que o contrato firmado com a Administração Pública é declarado nulo. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 816105 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 25-11-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 06-12-2016 PUBLIC 07-12-2016)

Ocorre que o Recorrente não demonstrou o preenchimento desses requisitos, pelo que não há fundamento para afastar as conclusões da sentença recorrida.

Com espeque nisso, o Recorrente não traz argumento capaz de infirmar as conclusões da sentença, de forma que a pretensão recursal não merece provimento. Nesse contexto, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Ante o exposto,
rejeito a pretensão recursal do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Sem custas, por força de lei. Condeno a Parte Recorrente, integralmente vencida, a pagar honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)